Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-23.2025.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003565-23.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 098.171.651-24 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas

majorado [transporte público] e privilegiado. Dosimetria. Pena-base. Causa de aumento de pena da do transporte público [ônibus intermunicipal]. Fração de 1/6 (um sexto) do tráfico privilegiado. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas majorado [transporte público] e privilegiado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas, a adequação do regime prisional

e

substituição por restritivas de direitos.

II.
Questões em discussão

1) Ocorrência de
bis in idem
na utilização da quantidade de drogas na primeira e terceira fases da dosimetria; 2) afastamento da majorante do tráfico em transporte público; 3)
fração do tráfico privilegiado; 4)
direito ao regime menos gravoso e
substituição da pena por restritivas de direitos
.

III.
Razões de decidir

1.
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM; HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP), sob pena de caracterizar
bis in idem.

2.
“A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas pressupõe a efetiva comercialização de entorpecente no interior do transporte público, o que não se verificou no caso, em que o transporte da droga foi feito de forma oculta nas bagagens, com objetivo de deslocamento entre estados, razão pela qual tal majorante deve ser afastada.”
(TJMT, AP N.U 0002518-82.2016.8.11.0013)

3.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
3,034kg
] se mostra expressiva (
STJ, AgRg no RHC n. 183.864/AM)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.340 (três mil, trezentos e quarenta) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio e
“
pode servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, AP NU 0719909-46.2022.8.07.0001), e justifica, no caso, a fração redutora de 1/6 (um terço), diante da necessidade de maior repressão ao delito (STJ, REsp no 2076613 SP 2023/0193163-2).

4.
O modo de execução do crime [transporte de drogas em ônibus intermunicipal], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme depoimentos dos investigadores de polícia
-
, a forma de acondicionamento [
“tabletes escondidos”
no interior da bolsa
] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC no 773.649/MS).

5.
“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 810514)

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para redimensionar as penas definitivas da apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
em
regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1.

A utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria para modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
.

2.
A majorante do tráfico cometido em transporte público (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do ônibus
.

3.

A quantidade da droga apreendida pode justificar a aplicação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado.

4.

A pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime inicial semiaberto.

5.
A imposição de pena superior a 4 anos de reclusão afasta a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, III; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, I, 59, 65, I e III, “d”, e 68; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE no 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6.5.2014; STF, HC no 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.10.2014; STF, RE no 597270 QO-RG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.5.2019; STJ, HC no 455652/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.9.2018; STJ, AgRg no REsp no 1379010/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29.8.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2273818/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC no 773.649/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.9.2023; STJ, AgRg no HC no 810514/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.6.2023; TJMT, AP no 0005903-89.2019.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.7.2024; TJMT, AP no 0002518-82.2016.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003565-23.2025.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA

APELANTE (S): ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJE no 1003565-23.2025.8.11.0025), que a condenou por tráfico de drogas majorado [transporte público] e privilegiado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 33,
§4o
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 348861386).

O apelante sustenta que: 1) a utilização da quantidade de drogas na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado ensejaria
bis in idem;
2)
“as drogas transportadas não eram destinadas à comercialização dentro do meio de transporte utilizado”,
a afastar a majorante de tráfico em transporte público;

3)
preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”;
4) faz
jus ao regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direito.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas,
substituídas por restritiva de direitos
e
estabelecido o regime aberto
(ID 348861396).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 348861398).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento
,
em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. 1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGADO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE – DESLOCAMENTO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE (COCAÍNA) PARA MODULAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. TRANSPORTE ILÍCITO EM ÔNIBUS RODOVIÁRIO. INTENSA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REGIME SEMIABERTO OBRIGATÓRIO (ART. 33, §2o, “B”, E ART. 44, I, CP). PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 352347892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 07 de agosto de 2025, em horário indeterminado, no terminal rodoviário do Município de Juína, em Juína/MT, ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO tinha, trazia consigo e transportava, para fins de mercância, cerca de 3,034kg de cocaína, armazenados em 03 (três) tabletes, droga que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO, como incursa nas sanções do art. 33, caput, c.c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, por duas vezes, em concurso material [...].”
(ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR, promotor de Justiça - ID 3488
61368)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]
Ante o exposto, com fundamento na legislação penal vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO pela prática do crime de tráfico de drogas art. 33, caput, c.c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (Fato 02), com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do mesmo artigo (tráfico privilegiado), e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e ABSOLVER a acusada quanto ao crime descrito no Fato 01, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes de materialidade.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena: [...]

1a FASE - CIRCUNSTÂNCIAS graves, uma vez que foram apreendidos 3,34 kg de cocaína, conforme laudo de constatação juntado aos autos, apresentando grande quantidade de drogas, resultando grande dano à coletividade (TEMA 712, STJ). [...]

Por fim, e considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, APLICO a fração de 1/6 para a circunstância negativa para agravar a pena e FIXO a PENA BASE em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2a FASE - Ausentes agravantes.

RECONHEÇO a atenuante da CONFISSÃO e atenuante da MENORIDADE RELATIVA,
mas
DEIXO diante da vedação de se reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3a FASE - É aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, pois ficou comprovado que a acusada transportava a droga no interior de ônibus coletivo intermunicipal, o que justifica o aumento. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por outro lado, está demonstrado que a acusada é primária, possui bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas nem integrava organização criminosa, fazendo jus ao benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Desse modo, REDUZO a pena em 1/6, resultando em pena definitiva de 4 anos, 40 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.

Importa salientar que a fração de redução entre 1/6 e 2/3 deve seguir parâmetros objetivos. No presente caso, considerando a quantidade elevada de cocaína (3,34 kg), entendo razoável a redução na fração mínima de 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada. [...]

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO [...].”

(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 348861386)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sopesada a quantidade da substância entorpecente apreendida.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado (STF, HC no 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019), motivo pelo qual afigura-se necessário o deslocamento da fundamentação para a terceira fase,
de modo a se evitar o
bis in idem
.

Logo, readéqua-se para 5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa as penas-base.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I), motivo pelo qual redimensionou as penas intermediárias ao mínimo legal [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa], em observância ao c. STJ [Súmula 231].

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG).

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou a
majorante do tráfico cometido em transporte
público
(Lei 11.343/2006, art. 40, III), por entender que a apelante
“transportava a droga no interior de ônibus público coletivo intermunicipal”
e elevou as penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Realmente, no dia 7.8.2025, sem horário especificado, a apelante [ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO] transportou, em ônibus intermunicipal [“Viação Juína” - sentido Colniza/MT], 3 (três) tabletes grandes de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de
3,034kg (três quilogramas e trinta e quatro gramas), escondidos em sua bolsa “de mão”, consoante declarações dos investigadores da polícia [Azael Nogueira de Oliveira e Crésio Amancio Borges], nas duas fases da persecução penal (ID 348860038; ID 348860040; Relatório de Mídias -ID 348861390).

Todavia, a referida causa de aumento pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita”
(STJ, HC 455652/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018; AgRg no REsp 1379010/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.8.2019; AgRg no AREsp 2273818/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. convocado do TJDFT - 16.10.2023).

Nesse sentido, destacam-se entendimentos deste e. Tribunal:

“Não se admite que a simples utilização de meio de transporte público sirva de supedâneo à aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, que, somente será reconhecida quando ficar demonstrada, de modo hialino, a intenção do traficante de comercializar droga in loco, interpretação que se faz conforme a mens legis da lei penal material.”
(AP N.U 0005903-89.2019.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.7.2024)

“A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas pressupõe a efetiva comercialização de entorpecente no interior do transporte público, o que não se verificou no caso, em que o transporte da droga foi feito de forma oculta nas bagagens, com objetivo de deslocamento entre estados, razão pela qual tal majorante deve ser afastada.”
(AP N.U 0002518-82.2016.8.11.0013
, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.8.2025)

Assim sendo, afasta-se a majorante do tráfico praticado em transporte
público
[ônibus intermunicipal].

Em relação à minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o),
o Juízo singular a aplicou em seu patamar mínimo [1/6 - um sexto -] ao considerar
“a quantidade elevada de cocaína (3,034 kg)”
.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
3,034kg
] se mostra expressiva (
STJ, AgRg no RHC n. 183.864/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.11.2023)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.340 (três mil, trezentos e quarenta) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio
[1]
e
“
pode servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, AP NU 0719909-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 27.6.2024).

Além disso, o modo de execução do crime [transporte de drogas em ônibus intermunicipal], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme depoimentos dos investigadores de polícia
[Azael Nogueira de Oliveira e Crésio Amâncio Borges]
-
, a forma de acondicionamento [
“tabletes escondidos”
no interior da bolsa
] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC no 773.649/MS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.9.2023).

Essa modalidade de tráfico envolve pessoas que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Nesse contexto, a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado encontra-se motivada (
STJ,
AgRg no AgRg no AREsp no 1.917.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3.11.2021;
AgRg nos EDcl no HC n. 725.247/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 3.5.2022).

Consequentemente, preserva-se o patamar redutor de 1/6 (um sexto),
totalizando as penas definitivas
de ADRIELLY LORRHAYNE DO NASCIMENTO a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta [inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, justificam o semiaberto, sem substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Adota-se aresto do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC 810514
/ SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.6.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas definitivas da apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
em
regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]

FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light” Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026